Tribunal: TJES
Processo: 0000483-30.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000483-30.2023.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000483-30.2023.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. BEM APREENDIDO POSSE DE INDIVÍDUO ACUSADO DE TRÁFICO E POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMAS ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO. INDICATIVO DE UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença da Vara Única da Comarca de Jaguaré que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo, apreendido durante diligência policial em cumprimento a mandado de busca e apreensão movida contra o neto da apelante, por envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A apelante sustenta a propriedade formal do veículo, adquirido por financiamento bancário, e alega que o automóvel foi emprestado ao genro para fins legítimos, desconhecendo qualquer uso ilícito. Pugna pela restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido no curso de processo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bem apreendido no processo penal exige prova inequívoca da propriedade legítima, da origem lícita e da não utilização como instrumento do crime.

O veículo foi apreendido na garagem da residência de Mateus Oliveira Silva, neto da apelante, sendo encontradas duas armas de fogo municiadas no interior do automóvel, circunstância que indica seu uso como instrumento para a prática criminosa.

Ainda que a apelante comprove a propriedade formal do bem, tal elemento é insuficiente diante da prova de seu emprego na prática de crimes, sendo incabível a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido no curso do processo penal exige a demonstração inequívoca de propriedade legítima, licitude da origem e ausência de utilização como instrumento do crime.

A titularidade formal do bem não é suficiente para autorizar a restituição quando há elementos que evidenciam sua utilização na prática delitiva.

Veículo apreendido com armas de fogo e na posse do réu condenado por tráfico de drogas deve ser considerado instrumento do crime, impedindo sua restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 61 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS n. 75.004/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 26/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000483-30.2023.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUTI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por RUTI DA SILVA OLIVEIRA em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jaguaré, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo Hyundai/HB20, cor prata, placa PVA8F84, ano 2014, Renavam 01026411877, apreendido durante diligência policial em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação penal nº 0000733-97.2022.8.08.0065, deflagrada em desfavor de Mateus Oliveira Silva, neto da apelante, por fatos relacionados aos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

A apelante busca a restituição do veículo, alegando ser a legítima proprietária do carro, adquirido por ela mediante financiamento bancário, justificando que o bem se encontrava na casa de seu neto porque fora emprestado ao seu genro, pai do acusado, a fim de que pudesse ser usado no transporte de familiares que se encontravam enfermos. Alega, ainda, que o veículo não mais possui utilidade na formação da prova, que não foi adquirido com recursos advindos de crime e que desconhecia o uso para fins ilícitos.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza igualmente pugna pela manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Conforme o disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal c/c artigo 91, inciso II, do Código Penal, a restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvidas a respeito da propriedade do bem, da licitude de sua origem e da demonstração de que não constituiu instrumento para o cometimento do delito. Além disso, a Lei nº 11.343/2006, em seus artigos 61 e seguintes, traz regras específicas para a apreensão e aplicação de pena de perdimento de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte utilizados para a prática, habitual ou não, do tráfico de entorpecentes.

Em consulta aos
autos da
ação penal nº 0000733- 97.2022.8.08.0065,
observo que

o veículo em questão foi apreendido na residência em que habitava o neto da apelante, o réu Mateus Oliveira Silva, condenado em primeiro grau de jurisdição pela prática dos crimes
definidos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/
20
06 e nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/
20
0
3
.

C
om efeito, além de o veículo ter sido apreendido na posse de Mateus Oliveira Silva, que teria aprofundado envolvimento com o tráfico local, cabe realçar que no interior do automóvel foram apreendidas duas armas de fogo municiadas, um revólver calibre .38 e uma pistola 9mm.

Ademais, o próprio Mateus Oliveira Silva admitiu a posse do veículo e seu uso corriqueiro. Tais fatos, em conjunto, reforçam a conexão do veículo com a atividade criminosa, na forma apontada pelo Ministério Público.

Logo, parece claro que, a despeito da prova de propriedade formal do veículo automotor pela apelante, há elementos suficientes para certificar a sua utilização como instrumento para o cometimento de delitos.

Nesse cenário, destaco que, em consonância com a compreensão firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “[
A
]
restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e
não utilização como instrumento do crime
” (STJ, AgRg no RMS n. 75.004/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 26/12/2024)

Assim, pode-se concluir que para que seja viável a restituição do bem não se mostra suficiente a mera alegação de boa-fé ou a titularidade formal, sendo imprescindível que reste demonstrado que a coisa não tenha sido empregada na prática das infrações penais. Aqui, em sentido contrário, há indicativos claros de que o automóvel apreendido servia como instrumento do tráfico, sendo incabível a sua restituição.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.